Tribunal: TJSP
Processo: 1503920-22.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão de casal – Versões conflitantes das partes, apoiadas em laudos periciais, indicando que, tanto a ofendida, quanto o réu sofreram lesões corporais de natureza leve – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza,

Ementa:
Lesão corporal – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão de casal – Versões conflitantes das partes, apoiadas em laudos periciais, indicando que, tanto a ofendida, quanto o réu sofreram lesões corporais de natureza leve – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.